Tribunal: STF
Processo: ARE 1409681
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Valderes Rodrigues Signorini e outros com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 7), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 5):



    APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO – CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.03.2015 – OBSERVÂNCIA DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E e ADIs 4357 e 4425 – DEPÓSITO EFETUADO DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO DOS JULGADOS. 



    RECURSO NEGADO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas no art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sustentando, em síntese, que:



    [...] a nova redação do artigo 101 do ADCT alterou a dinâmica dos pagamentos de precatório adotada com base no julgamento das ADINS 4.357 e 4.425. 



    [...] a partir do advento da EC 99/2017, não mais se aplica a modulação de efeitos no tocante à correção monetária, na medida em que não há qualquer ressalva na norma constitucional que autorize a aplicação da TR até 25/03/2015. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo à justificativa que a decisão impugnada não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo (eDoc 10).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    A discussão se refere a correção monetária sobre crédito em favor dos recorrentes cujos requisitórios foram expedidos antes de 25/3/2015, tal como consta da própria ementa do julgado recorrido, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5/8/2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    Vê-se, assim, que, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas anotadas no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas, de modo a se ter a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    Nessa linha de intelecção, transcrevo as seguintes ementas:



     AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.340.202 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma; DJe 2/6/2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.396.682 AgR, ministro Luiz Fux; Primeira Turma; DJe 27/10/2022)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 23/03/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FORMADA NO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. [...]



    3. No caso concreto, conforme registrado no acórdão recorrido, trata-se de precatório expedido antes de 23/3/2015. Assim, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    4. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido. [...]



    (ARE 1.400.785 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma; DJe 21/11/2022)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator